Tribunal: TJBA
Processo: 0515835-80.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515835-80.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE FLORENCA

Advogado(s)
:
LARISSA VICTORIA VILELA DE MOURA SILVA, VICTORIA ALMEIDA SILVA, NATANNY SANTOS ARAUJO, BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO, ANGELA RAYANNA SILVA MELO ALMEIDA, JESSICA LEITE DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM ÁREAS COMUNS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DANOS MORAIS COLETIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL SEM A CONSTATAÇÃO DE DEFEITO NA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por construtora em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência parcial que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais de natureza coletiva em favor de condomínio edilício, em razão de graves vícios construtivos nas áreas comuns.

2. A embargante sustenta omissão e inobservância de precedentes, sob o argumento de que o condomínio, como ente despersonalizado, carece de honra objetiva e de capacidade para sofrer dano moral.

II. Questão em discussão:

3. A questão consiste em verificar a existência de efetiva omissão, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado em relação à análise da legitimidade e cabimento de danos morais coletivos em favor de condomínio, bem como aferir a adequação do recurso para fins de prequestionamento de dispositivos legais e jurisprudência específica.

III. Razões de decidir:

4. Os embargos de declaração constituem via de fundamentação vinculada, prestando-se exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Inexiste omissão no julgado que enfrenta de forma clara e fundamentada o núcleo da controvérsia. O acórdão embargado rejeitou a tese defensiva ao estabelecer que a condenação não se fundamentava na ofensa à honra objetiva do ente despersonalizado, mas sim na ocorrência de dano moral coletivo decorrente da violação a direitos fundamentais da coletividade de moradores, severamente expostos a riscos de segurança e salubridade devido às falhas construtivas de responsabilidade da construtora.

6. A pretensão de forçar o exame de dispositivos legais específicos ou precedentes jurisprudenciais não vinculantes à moldura fática estabelecida (como a limitação do dano moral à honra objetiva) revela nítido propósito de rediscussão do mérito e substituição do provimento adotado, finalidade incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

7. O pleito de prequestionamento, ainda que explícito, exige a efetiva presença de um dos vícios processuais autorizadores dos embargos, circunstância ausente na espécie, sendo assegurada a incidência do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento:
"1. A discordância da parte com os fundamentos adotados pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade autorizadora dos embargos de declaração, sendo incabível a utilização desta via recursal para a mera rediscussão do mérito ou para forçar prequestionamento desvinculado dos defeitos elencados no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, arts. 1.022, I e II, e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos n.º 0515835-80.2018.8.05.0080, em que figuram como Embargante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
e como Embargado
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE FLORENCA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27